Tribunal: TJPA
Processo: 0024693-81.2005.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10667 - Gratificações Estaduais Específicas
Data de julgamento: 2021-06-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0024693-81.2005.8.14.0301

APELANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO - CNPJ: 05.054.960/0001-58 (FISCAL DA LEI)

APELADO: ESTADO DO PARÁ, ANA MARIA LIMA NERYS, EDWALDO ANTONIO CAMPOS DE SOUZA, MARIA ANA DOS SANTOS LIMA, MARIA GORETH DA SILVA FONTES, MARIA ZENEIDE MACHADO DE ALMEIDA GAMA, MARILDA EUNICE CANTAL MACHADO DE MELLO, MARILENA MARTINS DOS SANTOS, PAULO HERMOGENES DOS SANTOS GUIMARAES, ROSA CARNEIRO RODRIGUES, SHEILA NAZARE ALEIXO TAVARES

RELATOR(A):
Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº.

PROCESSO Nº: 0024693-60.2005.814.0301.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO.

COMARCA: BELÉM.

EMBARGANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIZA MACHADO DA SILVA LIMA.

EMBARGADOS:
ANA MARIA LIMA NERYS E OUTROS.

ADVOGADA: TEULY SOUZA DA FONSECA ROCHA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MANOEL SANTINO NASCIMENTO JÚNIOR.

RELATORA: DESA. DIRACY NUNES ALVES.

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA

APELAÇÃO CÍVEL

E
REEXAME NECESSÁRIO.
REANÁLISE E À REDISCUSSÃO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE.
OMISSÕES E CONTRADIÇÕES. INEXISTÊNCIA. DEFENSORES PÚBLICOS. GRATIFICAÇÃO POR DEDICAÇÃO EXCLUSIVA. 100%. EXERCÍCIO DA ADVOCACIA PRIVADA. VEDADO. ART. 134 DA CF. ADI Nº. 3.043. RETIRADA DE PARCELA REMUNERATÓRIA SEM O CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. INCABÍVEL. SÚMULA Nº. 473 DO STF. DIREITO À PERCEPÇÃO DA GRATIFICAÇÃO. LEIS ESTADUAIS COMPLEMENTARES Nº. 054/2006 E 091/2014. GARANTIA DE IRREDUTIBILIDADE DA REMUNERAÇÃO E/OU PROVENTOS. ART. 37, XV DA CF. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Dispõe o art. 1.022, que os embargos de declaração serão cabíveis quando ocorrer obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado atacado.

2.

Os embargos declaratórios não se prestam à reanálise e à rediscussão da causa, isto é, os embargos de declaração não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas tão somente integrativo ou aclaratório do julgado.

3.

reafirmo a impossibilidade de reanálise/rediscussão da matéria decidida no Acórdão nº. 203.391, via embargos de declaração, no que diz respeito à existência de contradições e omissões a serem corrigidas.

4.

O STF entendeu que a lei objeto da
ADI nº 3.043
viola o art. 134 da Constituição Federal, que afasta o desempenho, pelos membros da defensoria pública, de atividades próprias da advocacia privada. O Pretório Excelso ressaltou que se encontra em vigor
a Lei Complementar nº 80/94, que dispõe sobre a organização da Defensoria Pública da União e do Distrito Federal, e que prescreve normas gerais para sua organização nos estados-membros.

5.

Lei Complementar Estadual nº 13/1993 previa em seu art. 38, parágrafo único, que
“sobre o vencimento base do Defensor Público incidirão as vantagens de caráter individual e as relativas à natureza e local de trabalho”.
De igual modo, o mesmo normativo (LC nº 13/1993) dispunha em seu art. 43 que, nos casos omissos, aplicam-se as disposições do RJU/PA, diploma que prevê o pagamento da gratificação por dedicação exclusiva em até 100% (art. 137 “a”).

6.

Não cabe à Administração Pública a retirada de parcela remuneratória de servidor público, sem lhe oportunizar previamente o exercício da ampla defesa e do contraditório, à luz do devido processo legal, levando em conta que os apelados recebiam o referido montante a mais de cinco anos, sem que a Administração lhe contestasse o pagamento.

7.

Evidente a presença e o dever de reconhecimento do direito subjetivo dos autores, a perceberem em sua remuneração de defensores públicos a denominada gratificação por dedicação exclusiva, seja com fundamento na legislação vigente à época do ajuizamento da ação, seja com base nas normas que lhe sucederam, especialmente o disposto nas Lei Complementares Estaduais nº 054/2006 e 091/2014.

8.

Ao defensor público também é aplicada a garantia da irredutibilidade de sua remuneração e/ou proventos, ressalvados os tetos constitucionais, nos termos do art. 37, XV da CF. Demonstrada através das fichas financeiras dos recorridos às fls. 257/275, que eles recebiam a gratificação por dedicação exclusiva initerruptamente, o que lhes garante a incorporação da verba, já que o seu recebimento é anterior às Emendas Constitucionais de 1998 e 2003.

9.

Ficará mantido o pagamento da gratificação de dedicação exclusiva, no percentual de 100% (cem por cento) do vencimento base dos defensores públicos/autores, de acordo com cada classe da carreira,
até a implementação da incorporação da referida gratificação
,
na forma prevista nos incisos I e II do § 7º do art. 46 da Lei Complementar nº 054 de 07 de fevereiro de 2006 e art. 14. Da Lei Complementar nº 091/2014.

10.

Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, à unanimidade, conheceram e negaram provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, do dia 21/06/2021 a 28/06/2021.

Belém, 28 de junho de 2021.

DIRACY NUNES ALVES

DESEMBARGADORA-RELATORA

RELATÓRIO

ACÓRDÃO Nº.

PROCESSO Nº: 0024693-60.2005.814.0301.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO.

COMARCA: BELÉM.

EMBARGANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIZA MACHADO DA SILVA LIMA.

EMBARGADOS:
ANA MARIA LIMA NERYS E OUTROS.

ADVOGADA: TEULY SOUZA DA FONSECA ROCHA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MANOEL SANTINO NASCIMENTO JÚNIOR.

RELATORA: DESA. DIRACY NUNES ALVES.

RELATÓRIO.

A EXMA. SRA. DESA. DIRACY NUNES ALVES (RELATORA):
Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA

APELAÇÃO CÍVEL

E
REEXAME NECESSÁRIO
, tendo como embargante o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
e embargados
ANA MARIA LIMA NERYS, EDWALDO ANTONIO CAMPOS DE SOUZA, MARIA ANA DOS SANTOS LIMA, MARIA GORETH SILVA FONTES, MARILDA EUNICE CANTAL MACHADO DE MELLO, MARIA ZENEIDE MACHADO DE ALMEIDA, MARILENA MARTINS SANTOS, PAULO HERMÓGENES S. GUIMARÃES, ROSA CARNEIRO RODRIGUES e SHEILA NAZARÉ AEIXO TAVARES.

O juízo
a quo
julgou totalmente procedentes os pedidos formulados pelos autores/apelados em sua peça de ingresso, no sentido de condenar o Estado do Pará a pagar a gratificação por dedicação exclusiva, na proporção de 100% sobre os vencimentos base dos autores, no período não prescrito de 05 anos anteriores ao ajuizamento da ação, com fundamento no art. 43 da Lei Complementar nº 13/1993, no art. 137, § 1º, ‘b’, do RJU/PA e no Decreto Estadual nº 2.203/1994, com atualização monetária e juros de mora (fls. 300/309).

Interposta apelação às fls. 312/329, a 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso; em relação ao reexame a sentença foi mantida. Como se depreende do Acórdão:

MENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. DEFENSORES PÚBLICOS. GRATIFICAÇÃO POR DEDICAÇÃO EXCLUSIVA. 100%. EXERCÍCIO DA ADVOCACIA PRIVADA. VEDADO. ART. 134 DA CF. ADI Nº. 3.043. RETIRADA DE PARCELA REMUNERATÓRIA SEM O CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. INCABÍVEL. SÚMULA Nº. 473 DO STF. DIREITO À PERCEPÇÃO DA GRATIFICAÇÃO. LEIS ESTADUAIS COMPLEMENTARES Nº. 054/2006 E 091/2014. GARANTIA DE IRREDUTIBILIDADE DA REMUNERAÇÃO E/OU PROVENTOS. ART. 37, XV DA CF. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA REEXAMINADA E MANTIDA.

1.

O STF entendeu que a lei objeto da
ADI nº 3.043
viola o art. 134 da Constituição Federal, que afasta o desempenho, pelos membros da defensoria pública, de atividades próprias da advocacia privada. O Pretório Excelso ressaltou que se encontra em vigor
a Lei Complementar nº 80/94, que dispõe sobre a organização da Defensoria Pública da União e do Distrito Federal, e que prescreve normas gerais para sua organização nos estados-membros.

2.

Lei Complementar Estadual nº 13/1993 previa em seu art. 38, parágrafo único, que
“sobre o vencimento base do Defensor Público incidirão as vantagens de caráter individual e as relativas à natureza e local de trabalho”.
De igual modo, o mesmo normativo (LC nº 13/1993) dispunha em seu art. 43 que, nos casos omissos, aplicam-se as disposições do RJU/PA, diploma que prevê o pagamento da gratificação por dedicação exclusiva em até 100% (art. 137 “a”).

3.

Não cabe à Administração Pública a retirada de parcela remuneratória de servidor público, sem lhe oportunizar previamente o exercício da ampla defesa e do contraditório, à luz do devido processo legal, levando em conta que os apelados recebiam o referido montante a mais de cinco anos, sem que a Administração lhe contestasse o pagamento.

4.

Evidente a presença e o dever de reconhecimento do direito subjetivo dos autores, a perceberem em sua remuneração de defensores públicos a denominada gratificação por dedicação exclusiva, seja com fundamento na legislação vigente à época do ajuizamento da ação, seja com base nas normas que lhe sucederam, especialmente o disposto nas Lei Complementares Estaduais nº 054/2006 e 091/2014.

5.

Ao defensor público também é aplicada a garantia da irredutibilidade de sua remuneração e/ou proventos, ressalvados os tetos constitucionais, nos termos do art. 37, XV da CF. Demonstrada através das fichas financeiras dos recorridos às fls. 257/275, que eles recebiam a gratificação por dedicação exclusiva initerruptamente, o que lhes garante a incorporação da verba, já que o seu recebimento é anterior às Emendas Constitucionais de 1998 e 2003.

6.

Ficará mantido o pagamento da gratificação de dedicação exclusiva, no percentual de 100% (cem por cento) do vencimento base dos defensores públicos/autores, de acordo com cada classe da carreira,
até a implementação da incorporação da referida gratificação
,
na forma prevista nos incisos I e II do § 7º do art. 46 da Lei Complementar nº 054 de 07 de fevereiro de 2006 e art. 14. Da Lei Complementar nº 091/2014.

7.

Apelação conhecida e improvida. Sentença reexaminada e mantida.

À fl. 395, o Ministério Público opôs embargos de declaração ao Acórdão nº. 203.391 em 29/05/2019, porém, não foram juntadas as suas razões, em consequência, deixou de ser conhecido.
In verbis:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO E PEDIDO DO RECURSO. NECESSIDADE. ART. 1.023 DO CPC. RAZÕES DISSOCIADAS. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1.

Em nenhum momento do recurso a parte refutou aos argumentos expostos no Acórdão nº. 203.391, o que permitiria embarga-lo.

2.

Limitou-se, o embargante, a interpor o recurso de embargos de declaração, não juntando as razões do recurso, deste modo, não cumprindo com a determinação contida no art. 1.023 do CPC.

3.

É obrigação do embargante preencher os pressupostos de admissibilidade do recurso, qual seja, a petição deverá estar acompanhada da fundamentação e do pedido da nova decisão aclaradora.

4.

Recurso não conhecido.

Mais uma vez, o
Parquet
embargou de declaração, agora em ataque ao Acórdão de fls. 405/407, que apontou a ocorrência de erro material cometido por um servidor da Secretaria Única, já que foi protocolado o recurso em sua integralidade, porém deixou de ser juntado pelo citado serventuário.

Por essa razão, afirmou o embargante que o julgado deverá ser anulado, em razão do erro ser de responsabilidade administrativo-judicial, assim como não foi proporcionada alternativa para concertar o possível erro ocorrido.

Quanto ao mérito, afirmou o recorrente a ocorrência de erro na interpretação do art. 137 do RJU em relação ao art. 134 da CF, já que esses artigos não se confundem, uma vez que não é permitido ao Judiciário invadir o mérito administrativo, e o percentual buscado nos autos tem como base o Decreto nº. 2.203/94, situação que não poderá ser deferida, sob pena de se violar o art. 2º da CF.

Disse o agravante que, não se pode falar em incorporação de verba pelo Decreto nº. 4.706/91 pois o ato é totalmente inconstitucional, e não há redutibilidade de vencimentos com supressão de parcela, situação que não justificaria o pagamento do adicional uma vez que não é previsto em lei, o que configura o erro material.

Em relação à suposta omissão, disse a parte recorrente que, o Judiciário deixou de analisar os fundamentos em relação à interpretação da norma inconstitucional, hipótese que deverá ser corrigida.

Pelos apontados motivos, requereu o conhecimento e o provimento do recurso, a fim de que o erro material, bem como a omissão sejam sanados.

Intimado, o Estado do Pará apresentou contrarrazões ao recurso (fls. 441/444), em que afirmou não serem os embargos de declaração o meio adequado para se rediscutir a matéria.

Falou que os aclaratórios não são um recurso de revisão, o que demanda o seu não provimento, pois a matéria já decidida pelo Acórdão nº. 203.391 não poderá ser rediscutida pela Turma, ante a ausência dos pressupostos do art. 1.022 do CPC.

Concluiu o Estado do Pará ao requer a manutenção do acórdão atacado, logo a rejeição do recurso interposto.

Os autores da ação, aqui embargados, apresentaram manifestação no id. 5172143 - Pág. 1/9, em explicaram sobre a situação residual dos Defensores Públicos do Estado do Pará na implementação do §4º do art. 39 da CF, já que para classe ainda vigora o pagamento por remuneração, não devendo ser declara qualquer inconstitucionalidade da legislação aplicada, diante do “vácuo legislativo” sobre a matéria, diante da inexistência de lei que fixasse o padrão remuneratório dos referidos servidores.

Desta forma é imperioso para que não se forme “lacuna jurídica” e para o prestígio aos princípios constitucionais da segurança jurídica e excepcional interesse social, que se cumpra a legislação que ainda está em vigor até que sobrevenha a fixação do subsídio mediante lei específica, conforme determina o § 4º do art. 39 da CF.

Outro ponto que merece atenção, é a motivação tardia e contraditória, prestada em contestação, para que o Decreto nº 4706/01, continente do ato administrativo revogatório, fosse fomentado.

Tardia porque a justificativa da inconstitucionalidade só foi apresentada após o Poder Público haver sido questionado judicialmente através da presente ação, o que fatalmente faz com que esta justificativa não possa ser considerada.

Contraditória porque ao analisarmos o Decreto nº 2203/94 (Decreto que revogou gratificação prevista em lei) com a atenção necessária, percebemos que o Poder Público motiva seu ato nos termos do Acórdão nº 34.847/98 e no parecer da própria Procuradoria Geral do Estado do Pará.

Acrescentaram os recorridos que, esta Corte de Justiça já possui o entendimento ratificado sobre o direito dos defensores ao recebimento da gratificação de dedicação exclusiva ilegalmente suprimida da sua remuneração, conforme os Acórdãos nº 109.530 (Des. Luzia Nadja), 82.245 (Des. Eliana Rita Abufaid), Nº 179220 (Des. Roberto Gonçalves de Moura), havendo clara pertinência temática e identidade de objeto do caso dos autos e a jurisprudência.

Ao final, pediram a manutenção do Acórdão atacado, em respeito à ordem legal.

É o Relatório.

VOTO

ACÓRDÃO Nº.

PROCESSO Nº: 0024693-60.2005.814.0301.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO.

COMARCA: BELÉM.

EMBARGANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIZA MACHADO DA SILVA LIMA.

EMBARGADOS:
ANA MARIA LIMA NERYS E OUTROS.

ADVOGADA: TEULY SOUZA DA FONSECA ROCHA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MANOEL SANTINO NASCIMENTO JÚNIOR.

RELATORA: DESA. DIRACY NUNES ALVES.

VOTO.

A EXMA. SRA. DESA. DIRACY NUNES ALVES (RELATORA):
Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso.

Inicialmente, relato que os argumentos levantados pelo embargante de que ocorreu erro material por parte do Judiciário, por não juntar aos autos as razões do recurso, são procedentes, conforme retratação feita à fl. 440.

Por tal razão, passo à análise do recurso, diante do equívoco da Secretaria em não juntar as razões recursais aos autos, conforme devidamente certificado no id. 5099804 - Pág. 4.

Pois bem.

Dispõe o art. 1.022, que os embargos de declaração serão cabíveis quando ocorrer obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado atacado. Como se depreende do texto do referido dispositivo:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Como é cediço nesta Corte, os embargos declaratórios não se prestam à reanálise e à rediscussão da causa, isto é, os embargos de declaração não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas tão somente integrativo ou aclaratório do julgado.

No ensejo, reafirmo a impossibilidade de reanálise/rediscussão da matéria decidida no Acórdão nº. 203.391, via embargos de declaração, no que diz respeito à existência de contradições e omissões a serem corrigidas.

Como afirmado anteriormente, a
questão de fundo da demanda, tratou da existência ou não do direito subjetivo dos autores acima nominados quanto à parcela remuneratória denominada
GRATIFICAÇÃO POR DEDICAÇÃO EXCLUSIVA
aos Defensores Públicos do Estado do Pará, na proporção de 100% dos seus vencimentos básicos.

Sobre essa questão, vale enfatizar desde logo que os D
efensores Públicos não podem exercer a advocacia privada. O entendimento, unânime, é do plenário do Supremo Tribunal Federal, que julgou procedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta pela procuradoria-geral da República, ao analisar o art. 137 da Lei Complementar Estadual 65/2003, de Minas Gerais.

O STF entendeu que a lei objeto da
ADI nº 3.043
viola o art. 134 da Constituição Federal, que afasta o desempenho, pelos membros da defensoria pública, de atividades próprias da advocacia privada. O Pretório Excelso ressaltou que se encontra em vigor
a Lei Complementar nº 80/94, que dispõe sobre a organização da Defensoria Pública da União e do Distrito Federal, e que prescreve normas gerais para sua organização nos estados-membros.

Essa norma define expressamente, nos art. 46, 91, 130 e 137,
ser proibido o exercício da advocacia privada pelos membros da Defensoria Pública, tanto na esfera federal como na estadual.
“E ainda na eventual inexistência do texto de lei, o exercício da atividade de que se cuida fora das atribuições institucionais é categoricamente proibido desde o advento da Constituição de 1988”
, afirmou o ministro-relator.

Importante a reprodução da ementa da citada ADI:

EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 137 DA LEI COMPLEMENTAR N. 65, DE 16 DE JANEIRO DE 2003, DO ESTADO DE MINAS GERAIS.
DEFENSOR PÚBLICO. EXERCÍCIO DA ADVOCACIA À MARGEM DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS. INCONSTITUCIONALIDADE. VIOLAÇÃO DO ART. 134 DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. 1. O § 1o do artigo 134 da Constituição do Brasil repudia o desempenho, pelos membros da Defensoria Pública, de atividades próprias da advocacia privada. Improcede o argumento de que o exercício da advocacia pelos Defensores Públicos somente seria vedado após a fixação dos subsídios aplicáveis às carreiras típicas de Estado. 2. Os §§ 1o e 2o do artigo 134 da Constituição do Brasil veiculam regras atinentes à estruturação das defensorias públicas, que o legislador ordinário não pode ignorar.
3. Pedido julgado procedente para declarar a inconstitucionalidade do artigo 137 da Lei Complementar n. 65, do Estado de Minas Gerais.

(ADI 3043, Relator(a): Min. EROS GRAU, Tribunal Pleno, julgado em 26/04/2006, DJ 27-10-2006 PP-00030 EMENT VOL-02253-01 PP-00205 RTJ VOL-00200-02 PP-00708 LEXSTF v. 29, n. 337, 2007, p. 86-93)

Feitas essas considerações iniciais, vale destacar também que
inegavelmente aplicam-se aos Defensores Públicos um
regime especial de trabalho
, como foi muito bem destacado na sentença de 1º grau de jurisdição, o que é pressuposto autorizativo para a percepção por seus membros da denominada gratificação por dedicação exclusiva, que nada mais é do que uma espécie de gratificação decorrente daquele regime especial de trabalho, com natureza compensatória, exatamente por ser defeso aos seus membros o exercício da advocacia privada.

Nessa seara, a Constituição Federal dispõe
in verbis
:

Art. 134. A Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados, na forma do
inciso LXXIV do art. 5º desta Constituição Federal
.
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 80, de 2014)

§ 1º Lei complementar organizará a Defensoria Pública da União e do Distrito Federal e dos Territórios e prescreverá normas gerais para sua organização nos Estados, em cargos de carreira, providos, na classe inicial, mediante concurso público de provas e títulos, assegurada a seus integrantes a garantia da inamovibilidade e
vedado o exercício da advocacia fora das atribuições institucionais
.

(Renumerado pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)

A então vigente Lei Complementar Estadual nº 13/1993 previa em seu art. 38, parágrafo único, que
“sobre o vencimento base do Defensor Público incidirão as vantagens de caráter individual e as relativas à natureza e local de trabalho”.

De igual modo, o mesmo normativo (LC nº 13/1993) dispunha em seu art. 43 que, nos casos omissos, aplicam-se as disposições do RJU/PA.

Ademais, o RJU/PA expressamente dispõe que:

Art. 137 -
A gratificação por regime especial de trabalho é a retribuição pecuniária mensal destinada aos ocupantes dos cargos que, por sua natureza, exijam a prestação do serviço em
tempo integral ou de
dedicação exclusiva
.

§ 1°. - As gratificações devidas aos funcionários convocados para prestarem serviço em regime de tempo integral ou de dedicação exclusiva obedecerão escala variável, fixada em regulamento, respeitados os seguintes limites percentuais:

a) pelo tempo integral, a gratificação variará entre 20% (vinte por cento) e 70% (setenta por cento) do vencimento atribuído ao cargo;

b)
pela dedicação exclusiva, a gratificação variará entre 50% (cinqüenta por cento) e 100% (cem por cento) do vencimento atribuído ao cargo.

§ 2°. - A concessão da gratificação por regime especial de trabalho, de que trata este artigo, dependerá, em cada caso, de ato expresso das autoridades referidas no art. 19 da presente lei.

Outrossim, o Chefe do Poder Executivo, utilizando-se da atribuição prevista no art. 135. Inciso V, da Constituição Estadual, com vista a regulamentar a legislação acima transcrita, editou o Decreto nº 2.203/1994, o qual tornou exequível a disposição do RJU/PA, ao estipular em 100% do vencimento base o valor a ser percebido pelos defensores públicos, a título de gratificação de dedicação exclusiva.

Ressalto que o Decreto 2.203/94,
apenas regulamentou
o pagamento da gratificação por dedicação exclusiva, prevista pela Lei Complementar da Defensoria Pública do Estado do Pará nº. 13/93 (art. 38) e que delegou ao RJU a normatização dos casos omissos (art. 43).

Por sua vez, o RJU no art. 137, previu que a citada gratificação seria estipulada entre 50% e 100% do vencimento atribuído ao cargo, sendo a sua concessão dependente de ato expresso da autoridade competente referida no art. 19 do mesmo regime jurídico (art. 137, §2º).

Pertencendo ao Governador do Estado, a competência para a regulamentação do pagamento da verba, nos termos do art. 19, I do RJU, já que na época em que a Lei Complementar nº.13/93 estava em vigor, período retratado nos autos, a instituição não tinha independência orçamentária, cabendo ao Chefe do Poder Executivo essa tarefa (art. 4º da LC Estadual nº. 13/93).

Como se depreende dos autos, a Administração Pública Estadual, se utilizou do seu Poder Regulamentar (espécie do Poder Normativo), um mecanismo pra edição de normas complementares à lei, portanto não podendo contrariá-la sob pena de sofrer invalidação, o que não ocorreu na espécie, uma vez que o RJU fez a previsão da porcentagem destinada ao pagamento da gratificação em seu art. 137, sendo, tão somente, delimitada pelo Decreto (Poder Discricionário).

Na mesma senda, importante lição de José dos Santos Carvalho Filho
[1]
:

Ao poder regulamentar não cabe contrariar a lei (
contra legem)
sob pena de sofrer invalidação. Seu exercício somente pode dar-se
secundum legem,
ou seja, em conformidade com o conteúdo da lei e nos limites que esta

impuser.

Portanto, não resta dúvida que os autores legitimamente vinham recebendo mês a mês em seus contracheques a denominada gratificação de dedicação exclusiva. Entretanto, com a edição do Decreto nº 4.706/2001, a Administração Pública resolveu por bem, de maneira unilateral e à revelia da oitiva dos autores, retirar da remuneração dos mesmos a gratificação por dedicação exclusiva.

Apenas esse fato, por si só, a meu ver, já seria suficiente para a procedência dos pedidos formulados nesta ação, ora em grau de recurso e reexame, uma vez que
não cabe à Administração Pública a retirada de parcela remuneratória de servidor público, sem lhe oportunizar previamente o exercício da ampla defesa e do contraditório, à luz do devido processo legal, levando em conta que os apelados recebiam o referido montante a mais de cinco anos, sem que a Administração lhe contestasse o pagamento
.

Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal possui jurisprudência pacífica quanto à anulação do ato administrativo que retira parcela integrante da remuneração de servidor, sem que lhe seja dado o direito ao contraditório e à ampla defesa.

O STF, através do Enunciado nº 473 da sua Súmula, admite a possibilidade de a Administração Pública
“
anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos, ou revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial”
. Mas, segundo a Corte Suprema,
o artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal de 1988 é claro ao garantir o direito ao contraditório e à ampla defesa, inclusive em processos administrativos, e que o inciso LIV do mesmo artigo estabelece que ninguém será privado de seus bens sem o devido processo legal
.

O direito ao contraditório e à ampla defesa dos servidores públicos, antes da implementação de qualquer retirada de parcela salarial, é medida constitucional que se impõe como baliza reguladora da ação estatal.

Desta maneira, não se pode atingir o patrimônio jurídico de servidores públicos sem que lhes sejam assegurados o direito ao contraditório e à ampla defesa. No caso em debate, ao que se nota dos autos, é incontroversa a inobservância dessa garantia constitucional.

Sempre que um ato administrativo puder afetar o patrimônio de alguém, deve ser garantido ao interessado o exercício da ampla defesa. Há a necessidade de se formalizar processo administrativo, com respeito ao devido processo legal, até para se evitar arbitrariedades.

Mas não é apenas isso.

Para a melhor compreensão de todos, farei um apanhado cronológico do pagamento da gratificação:

Em 1993, através da Lei Complementar Estadual 13/93, parágrafo único do art. 38, estabeleceu o pagamento de vantagens relativas à natureza do trabalho:

Parágrafo Único- obre o vencimento base do Defensor Público incidirão as vantagens de caráter individual e as relativas à natureza e local de trabalho

Delegando à Norma do Estatuto dos Servidores Públicos do Estado do Pará, a resolução dos casos omissos:

Art. 43- Os casos omissos serão resolvidos aplicando-se, no que couber, as normas do Estatuto dos Servidores Públicos do Estado do Pará.

Portanto, a concessão do direito ficou a cargo da LC 13/1993, assim como à Lei Estadual nº. 5.810/94, em seu art. 137.

Em 28/03/1994, passou a ser regulamentado o pagamento da gratificação através do Decreto Estadual nº. 2.203/94, passando os Defensores a ter direito à percepção parcela por dedicação exclusiva.

Porém, o Decreto nº. 4.706/2001, de 06/07/2001, revogou o direito dos Defensores Públicos ao recebimento da gratificação, ato unilateral e sem a oportunidade do contraditório, como dito alhures.

Destarte, se denota dos autos, que os autores, aqui apelados, receberam o valor objeto da lide por mais de sete anos ininterruptos (de 28/03/1994 a 06/07/2001), deixando claro a ausência de qualquer ilegalidade no seu pagamento pelo período requerido.

Ademais, a própria Lei Complementar Estadual nº 54/2006, que dispõe sobre a reorganização da Defensoria Pública do Estado do Pará e da carreira de seus membros e dá outras providências, assegurou a dita gratificação, como se depreende de sua redação:

Art. 46.
Enquanto não for fixado por meio de lei ordinária o subsídio a que se refere o art. 39, § 4º da Constituição Federal, os Defensores Públicos do Estado perceberão remuneração composta pelo vencimento e vantagens asseguradas por esta Lei
.

a)
gratificação de dedicação exclusiva, no percentual de 100% (cem por cento), incidente sobre o vencimento-base
.

Nessa mesma toada, a Lei Complementar Estadual nº 91/2014, de 13 de janeiro de 2014, ao alterar alguns dispositivos da citada LC nº 54/2006, estabeleceu que:

Art. 46.
Enquanto não for fixado por meio de lei ordinária o subsídio a que se refere o art. 39, § 4º da Constituição Federal, os defensores públicos do Estado perceberão remuneração composta pelo vencimento e vantagens asseguradas por esta lei
.

§6º
Será extinta a gratificação de dedicação exclusiva percebida pelos Defensores Públicos e os valores a ela correspondentes serão incorporados ao vencimento base do cargo de Defensor Público do Estado
, na forma de:

I - Em 05 parcelas sucessivas de 20%, sendo a primeira em agosto de 2014, a segunda em agosto de 2015, a terceira em agosto de 2016, a quarta em agosto 2017 e a quinta em agosto de 2018, dentro do limite orçamentário da Defensoria Pública, previsto na Lei de Diretrizes Orçamentária.

II - A gratificação de dedicação exclusiva, até sua total incorporação, não incidirá sobre o vencimento base com o valor já incorporado, e sim sobre o vencimento base vigente em abril de 2014.

Art. 14.
Fica mantido o pagamento da gratificação de dedicação exclusiva, no percentual de 100% (cem por cento) do vencimento base do Defensor Público, de acordo com cada classe da carreira, até a implementação da incorporação da gratificação
, na forma prevista nos incisos I e II do § 7º do art. 46 da Lei Complementar nº 054 de 07 de fevereiro de 2006.

Destarte, fica evidente a presença e o dever de reconhecimento do direito subjetivo dos autores, como, aliás, muito bem o fez o juiz de base, ao assegurar-lhes que percebam em sua remuneração de defensores públicos a denominada gratificação por dedicação exclusiva, seja com fundamento na legislação vigente à época do ajuizamento da ação, seja com base nas normas que lhe sucederam, especialmente o disposto nas Lei Complementares Estaduais nº 054/2006 e 091/2014.

Outrossim, ao Defensor Público também é aplicada a garantia da irredutibilidade de sua remuneração e/ou proventos, ressalvados os tetos constitucionais, nos termos do art. 37, XV da CF
[2]
. Demonstrada através das fichas financeiras dos recorridos às fls. 257/275, eles recebiam a gratificação por dedicação exclusiva initerruptamente, o que lhes garante a incorporação, já que o seu recebimento é anterior às Emendas Constitucionais de 1998 e 2003.

À evidência, para que não restem dúvidas quanto à extensão do direito subjetivo reconhecido neste voto,
ficará mantido o pagamento da gratificação de dedicação exclusiva, no percentual de 100% (cem por cento) do vencimento base dos defensores públicos/autores, de acordo com cada classe da carreira,
até a implementação da incorporação da referida gratificação
,
na forma prevista nos incisos I e II do § 6º do art. 46 da Lei Complementar nº 054 de 07 de fevereiro de 2006 e art. 14. da Lei Complementar nº 091/2014.

Deste modo, implementada a incorporação da gratificação por dedicação exclusiva ao vencimento base, desaparece o direito dos autores em recebê-la como parcela autônoma das suas remunerações.

Evidentemente que o período não pago pelo Estado do Pará, até o limite dos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, devem ser contemplados no cálculo a ser realizado em posterior fase de cumprimento de sentença.

Ademais, o próprio Estado do Pará que arcará com os pagamentos pleiteados, não se opôs à sentença combatida (fls. 300/309), tampouco ao Acórdão 203.391 (fls. 385/390), portanto concordando com os seus respectivos termos, situação que reforça a inexistência de qualquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC, o que impede a modificação dos julgados.

Ante ao exposto, diante da ausência de contradição, obscuridade e omissão no Acórdão 203.391,
CONHEÇO
E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do art. 1.022 do CPC, inclusive para efeito de prequestionamento.

É como voto.

DIRACY NUNES ALVES

DESEMBARGADORA-RELATORA

[1]
Curso de direito administrativo. 23 ed. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris. 2012
.

[2]

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

XV -
o subsídio e os vencimentos dos ocupantes de cargos e empregos públicos são irredutíveis, ressalvado o disposto nos incisos XI e XIV deste artigo e nos arts. 39, § 4º, 150, II, 153, III, e 153, § 2º, I; (
Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

Belém, 06/07/2021